Tribunal: TJMT
Processo: 1030712-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030712-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WALACE DE SOUZA MELO - CPF: 071.310.191-19 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA SILVA CASTRO - CPF: 057.249.043-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – PRISÃO JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria à pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias que envolveram a conduta, sendo praticada enquanto a vítima estava em aparente estado de embriagues, extrapolando a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal, circunstâncias que evidenciam o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, incisos LIV, LXV e LXVIII, da Carta Magna, artigo 648, I, II e III do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
preventivo em favor de
WALACE DE SOUZA MELO
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator. (Id 196472173)

Segundo relata o impetrante,
o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13-12-2023, pela prática, em tese,
o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, no dia 13-12-2023, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, por entender estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante que o paciente não representa perigo a ordem pública, pois é primário, tem bons antecedentes, ocupação licita e endereço fixo, não sendo necessário a manutenção da prisão cautelar para desestimular a prática de outras investidas criminosas ou para dar maior segurança e tranquilidade ao meio social. Que a decisão proferida pela autoridade coatora, se apresenta de forma genérica, sem provas, fazendo um juízo antecipado de culpabilidade do Paciente.

Aduz que o paciente não apresenta perigo a ordem pública, pois trata-se de fato em tese isolado em sua vida, razão pela qual deve ser revogada imediatamente sua prisão preventiva, visto que não apresenta fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar.

Argumenta que a gravidade abstrata do crime e a hediondez do delito, não pode ser utilizado como fundamentos da prisão preventiva, pois são elementos inerentes ao próprio tipo penal (crime de estupro). Que não há que se falar em necessidade da prisão preventiva para proteger a garantia da ordem pública, uma vez que não estão presentes os pressupostos cumulativos do artigo 312 e 313 do CPP, e que antes de decretar a prisão preventiva, o Magistrado deverá analisar a possibilidade de decretação de cautelar diversa da prisão

Dessa forma, postulou a concessão da ordem, em liminar, para revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CP), confirmando a decisão no julgamento do mérito.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 196693653). Informações juntadas (Id. 197109664).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“Habeas corpus. Suposta prática de estupro de vulnerável. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e insuficiência da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Decisão suficientemente fundamentada. Gravidade concreta dos fatos. Periculosidade evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente no crime do crime. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 198933684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de
WALACE DE SOUZA MELO
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator
.

Para análise da ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão combatida:

“
Pois bem. Segundo consta da presente representação, o representado Walace de Souza Melo,
na madrugada do dia 05/11/2023, encontrou a vítima, que ia embora a pé para sua casa pela rua, e ofereceu-lhe carona, assegurando que a levaria para casa. Todavia, não foi o que aconteceu. O representado a levou para sua residência e atentou contra sua dignidade sexual, aproveitando-se, a priori, do fato que a mesma se encontrava vulnerável, porquanto “aparentemente estava alcoolizada
” (SIC, Declaração: A. R. dos S., Id. 133990576, pág. 15).

Assim, da análise do caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus comissi delicti”.

No caso em comento, além de o delito imputado ao indiciado possuir pena máxima superior a quatro anos de reclusão, ser doloso e classificado como hediondo, verifico a presença de dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em face do modus operandi do delito, pois, conforme consta dos autos, o delito se deu quando a vítima estava vulnerável (alcoolizada e sozinha pela rua). Além do que, pretendia o representado forçar que a vítima se relacionasse contra sua vontade com um terceiro que se fazia presente no local, o que demonstra a periculosidade do representado e põe em risco a ordem pública.

Ademais, no caso dos autos, faz-se presente, ainda, a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal pois, conforme relatou a testemunha A. R. dos S., após a prática do delito o representado pediu que não contasse o ocorrido para ninguém, o que indica que pretende se esquivar do distrito da culpa.

Assim, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do representado colide com sua garantia constitucional de se ver livre e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública e evitando-se, assim, novas investidas criminosas por parte dele.

Outrossim, a segregação do representado faz-se necessária para acautelar o meio social, além da credibilidade da justiça e a aplicação da lei penal, em face da conduta criminosa supostamente praticada por ele.

Na lição do saudoso mestre Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinqüente pratique novos crimes conta a vítima ou qualquer outra pessoa, que porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (obra cit., nota 312.3, p. 690).

Desta feita, a prisão cautelar servirá então para garantir a ordem pública, desestimulando o indiciado de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum libertatis”, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Com essas considerações, decreto a prisão preventiva de WALACE DE SOUZA MELO, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do representado, remetendose cópia da presente decisão às autoridades competentes.”
(Id. 196472178).

Analisando a decisão combatida, verifica-se que a autoridade acoimada como coatora, aparentemente, motivou a necessidade da prisão cautelar, na prova da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus commissi delicti
), e, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP. O
periculum libertatis
foi justificado na gravidade concreta da conduta criminosa, pois conforme consignou, o acusado, ora paciente, abordou a vítima em um momento de vulnerabilidade, enquanto caminhava sozinha pela rua, alcoolizada. Ofereceu carona para leva-la até a residência da vítima, todavia, a levou para sua residência, onde, supostamente, a obrigou a manter relações com ele e com terceiro. Essas circunstâncias, de fato, revelam intenso desprezo ao semelhante.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, além de ser conveniente à instrução criminal.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a decisão foi proferida no limiar da persecução penal, e assim, as circunstâncias deverão der melhor analisadas durante a instrução, e a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Vale ressaltar que o delito imputado ao paciente é de natureza grave, causador de temor na sociedade, que agride ao bem jurídico mais precioso que é a vida, ao qual a lei reserva a maior proteção.

Quanto as condições pessoais favoráveis do paciente, assim como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, por si sós, não tem condão de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada..” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Assim, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Registro, por oportuno, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21-03-2024, ocasião em que a prisão cautelar do paciente será reanalisada pelo juízo de piso.

Assim, como já decidiu o Pretório Excelso
, o

“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, face o nível de cognição sumária, não exauriente e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário.

Diante do exposto,
denego
a ordem, em consonância com o Parecer ministerial, mantendo a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024